Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000743-33.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
RECORRIDA: LOREM LOPES DA SILVA FILHO E GYSLEINI OSCAR LOURENCETTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS CARTORÁRIAS, ITBI E DEMAIS EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por BRDU SPE Várzea Grande LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lorem Lopes da Silva Filho e Gysleini Oscar Lourencetti, determinando que a recorrente entregasse documentos para registro de imóveis e procedesse ao lançamento da alienação fiduciária nas respectivas matrículas, fixando multa por descumprimento, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o vendedor descumpriu obrigações relacionadas à entrega de documentos para registro e averbação da alienação fiduciária; (ii) verificar se é legítima a transferência contratual ao comprador das despesas de ITBI, custas cartorárias e emolumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que o pagamento do ITBI, custas cartorárias e demais emolumentos relacionados ao registro da propriedade incumbe ao comprador, nos termos dos arts. 490 e 492 do Código Civil.
4. A cláusula contratual que transfere tais encargos ao adquirente é válida, conforme o princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do Código Civil), não havendo violação a normas cogentes nem qualquer prova de vício de consentimento.
5. Restou demonstrado que a parte recorrente quitou os débitos fiscais (IPTU) que obstruíam o registro do imóvel, cumprindo sua obrigação legal e contratual até a tradição do bem.
6. Os documentos necessários ao registro, conforme demonstrado nos autos, já se encontram de posse dos compradores, não havendo mora por parte da vendedora, tampouco obrigação adicional de emitir documentos além do contrato já firmado.
7. Não compete ao vendedor arcar com os custos relacionados ao registro da alienação fiduciária, tampouco realizar sua averbação, por se tratar de ônus decorrente do financiamento e da titularidade adquirida pelo comprador.
8. Não havendo inadimplemento contratual, não subsiste obrigação de fazer por parte do promitente vendedor, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de entrega de documentos e averbação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de ITBI, custas cartorárias e emolumentos registrais é válida e eficaz, nos termos do art. 490 do Código Civil. 2. A quitação de débitos fiscais pelo vendedor, quando exigível antes do registro, configura adimplemento da obrigação contratual, afastando alegações de mora. 3. Não é exigível do vendedor a averbação da alienação fiduciária ou entrega de documentos além daqueles já fornecidos contratualmente, sendo tal encargo de exclusiva responsabilidade do adquirente. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 490 e 492; Lei no 9.514/1997; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000743-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOREM LOPES DA SILVA FILHO - CPF: 534.813.211-04 (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), GYSLEINI OSCAR LOURENCETTI - CPF: 034.158.009-03 (RECORRIDO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025